Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-24.2024.8.05.0082
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000390-24.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE GANDU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE e outros (2)

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO SEM MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.Cuida-se de
REEXAME NECESSÁRIO
em decorrência de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE GANDU , que, nos autos da MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por DEUSDETE PEREIRA DE MACEDO JUNIOR contra o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE
, concedeu a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo que determinou a remoção do impetrante da Secretaria de Administração para a Secretaria de Educação, especificamente para exercer suas funções na Escola Domingos Mucugê.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato de remoção do servidor não observou os requisitos legais previstos no art. 32 da Lei Municipal nº 037/2002, especialmente quanto à exigência de prévia autorização, fim determinado e prazo certo.

4. A ausência de motivação do ato administrativo afronta os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência (CF/1988, art. 37, caput), bem como o princípio implícito da motivação dos atos administrativos.

5. A remoção sem justificativa plausível pode configurar desvio de finalidade e uso indevido da máquina administrativa, contrariando a finalidade pública e os direitos do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reexame necessário conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública deve motivar expressamente os atos de remoção ex officio de servidores, mesmo nos casos em que detenha discricionariedade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, VII; Lei Municipal nº 037/2002, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 52794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.05.2017; TJ-BA, AI 0005902-26.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 11.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000390-24.2024.8.05.0082
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE GANDU e como apelada MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .